Tribunal: TJDFT
Processo: 0746487-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746487-15.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisões exaradas pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0706462-03.2023.8.07.0018 promovido por LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS. Nos termos das r. decisões recorridas (IDs 166902926 e 171682699 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pelo agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para o fim de calcular o quantum exequendo com atualização dos valores pela evolução do índice IPCA-E, de acordo com o decidido no RE 870.947, e juros aplicados à caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91, até novembro/2021. A partir de dezembro de 2021, por força da promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, foi determinada a aplicação da SELIC (que engloba correção e juros de mora). Após oposição de embargos de declaração pela parte exequente, o juízo a quo deu provimento ao recurso para integrar a r. decisão proferida, com vistas a determinar a expedição de requisitório referente à parcela incontroversa dos autos, ou seja, de acordo com os cálculos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL. No agravo de instrumento interposto, o DISTRITO FEDERAL suscita preliminar de ilegitimidade ativa, alegando que a parte agravada era vinculada a cargo da Secretaria da Fazenda, representado pelo SINDFAZ/DF, de forma que não pode ser beneficiada por título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF em favor de seus filiados, em virtude do princípio da unicidade sindical. Com base nesses argumentos, pleiteia a resolução do cumprimento de sentença originário. Ainda em caráter preliminar, defende a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1170 do colendo Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, sustenta estar caracterizado o excesso de execução, na medida em que a correção monetária deve ser calculada com base na TR, a fim de respeitar a coisa julgada formal e material estabelecida no v. acórdão transitado em julgado no processo n. 2011.01.1.00049-15 (0000491-52.2011.8.07.0001). Ressalta que o acórdão dos embargos de declaração é de 22 de fevereiro de 2017, de maneira que não pode determinar a aplicação do Tema n. 810 (RE 870947), porquanto somente foi definido pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de setembro de 2017. Destaca que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema n. 905, deve incidir o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do indicado por acórdão exarado em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos. Na mesma linha de raciocínio, argumenta que a decisão judicial transitada em julgado não poderia ser alterada por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, conforme definido pela Excelsa Corte, com repercussão Geral, sob o Tema 733. Ao final, o agravante postula o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa a fim de que seja resolvido o cumprimento de sentença. Subsidiariamente, pleiteia a imediata suspensão dos efeitos das decisões agravadas, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA-e com índice de correção monetária e aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro/2021, bem como para que seja determinada a suspensão do processo em razão do Tema 1170 do colendo Supremo Tribunal Federal. No mérito, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte exequente e, subsidiariamente, pela fixação da TR como índice de correção monetária e, posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA Nas suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL afirma que a parte agravada era vinculada a cargo da Secretaria da Fazenda, representado pelo SINDFAZ/DF, de forma que não pode ser beneficiada por título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA/DF em favor de seus filiados, em virtude do princípio da unicidade sindical. Com base nesses argumentos, pleiteia a resolução do cumprimento de sentença originário. É certo que a ilegitimidade ativa se qualifica como questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição. Isso porque, em agravo de instrumento, não é possível discutir matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. É este, inclusive, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, ressaltado em inúmeros julgados. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CENTRAL NACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE LESÃO IRREVERSÍVEL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS PRESENTES. 1. Quanto à alegada ilegitimidade passiva, conquanto a questão se qualifique como de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1768937, 07263744020238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SINDIRETA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO PONTO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO COLETIVO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CALCULOS ARITMETÍCOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO CÁLCULO. ADVENTO DA LEI DISTRITAL N° 117/90. PLANO COLLOR I. 84,32%. PERDAS SALARIAIS. REPOSIÇÃO. REAJUSTES POSTERIORES. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. As questões não suscitadas e analisadas na instância originária não podem ser conhecidas, diante da inovação recursal. 2. O ajuizamento da Execução Coletiva interrompe a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva individual, o qual somente volta a fluir a partir do trânsito em julgado da Execução Coletiva, consoante art. 9o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. É firme o entendimento quanto à desnecessidade de prévia liquidação da sentença coletiva no caso dos autos, quando a apuração dos valores demanda a realização de meros cálculos aritméticos, os quais, se necessário, podem ser submetidos à Contadoria Judicial. (...) (Acórdão 1411069, 07358966220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Por certo, não é permitido ao agravante elastecer os limites objetivos do agravo de instrumento, com a finalidade de discutir matérias não examinadas no primeiro grau de jurisdição. Além disso, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para discutir as questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do agravo de instrumento, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na decisão recorrida. Dessa forma, mostra-se inviabilizado o exame da mencionada matéria em grau recursal, sob pena de supressão de instância. REJEITO, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo recorrente. DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO No que se refere ao pedido de suspensão da tramitação do presente processo, haja vista a pendência no julgamento do Tema 1170 pelo Supremo Tribunal Federal, esclareço que, no RE 1317982/ES, apesar de ter sido reconhecida a existência de repercussão geral do julgado, não foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Acerca da necessidade de sobrestamento em caso de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu a controvérsia, ao julgar a Questão de Ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, em 07.06.2017, destacando que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento. Esta e. Corte de Justiça tem entendido que na ausência de decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos não há que se falar em suspensão do processo (Acórdão 1727510, 07405704920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023). Dessa forma, levando em consideração a ausência de determinação de sobrestamento dos processos relacionados ao Tema 1170 do Supremo Tribunal Federal, observando os princípios da eficiência e do acesso ao Judiciário e considerando-se que já houve trânsito em julgado da sentença na fase de conhecimento deste processo, não há que se falar em suspensão do processamento dos presentes autos. DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (SUSCITADA DE OFÍCIO) Subsidiariamente, o agravante sustenta estar caracterizado o excesso de execução, na medida em que a correção monetária deve ser calculada com base na TR, a fim de respeitar a coisa julgada formal e material estabelecida no v. acórdão transitado em julgado no processo n. 2011.01.1.00049-15 (0000491-52.2011.8.07.0001). Ressalta que o acórdão dos embargos de declaração é de 22 de fevereiro de 2017, de maneira que não pode determinar a aplicação do Tema n. 810 (RE 870947), porquanto somente foi definido pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de setembro de 2017. Destaca que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema n. 905, deve incidir o índice de correção monetária fixado pela decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do indicado por acórdão exarado em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos. Na mesma linha de raciocínio, argumenta que a decisão judicial transitada em julgado não poderia ser alterada por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, conforme definido pela Excelsa Corte, com repercussão Geral, sob o Tema 733. Na r. decisão proferida no ID 166902926, o d. Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante e fixou os índices de correção monetária e juros a serem aplicados no caso concreto. Posteriormente, após oposição de embargos declaratórios, a mencionada decisão foi integrada pelo pronunciamento judicial de ID 171682699, com vistas a determinar a possibilidade imediata de expedição de requisitórios referente à parcela incontroversa dos autos. A partir da análise do processo, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL já havia interposto agravo de instrumento contra a r. decisão exarada no ID 166902926 do processo originário, que rejeitou a sua impugnação, de forma que o recurso foi distribuído a esta Relatoria sob o número 0737909-63.2023.8.07.0000, em 08/09/2023. O aludido agravo de instrumento se encontra pautado para a 39a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 07/11 a 14/11) e versa sobre o índice de correção monetária aplicável ao caso concreto, o que impede o conhecimento do presente recurso atinente à mesma matéria. Ademais, no presente recurso de agravo de instrumento interposto, o agravante não se insurge contra quaisquer aspectos da r. decisão de ID 171682699, que integrou a decisão anteriormente proferida, após oposição de embargos de declaração. Assim, observa-se que, na verdade, o agravante pretende interpor o segundo recurso contra a mesma decisão prolatada, qual seja, a decisão de ID 166902926, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Por certo, o sistema processual civil brasileiro veda a interposição de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão, implicando na inadmissibilidade do segundo recurso, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirecorribilidade recursal. Com efeito, de acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Já preclusão consumativa, segundo Fredie Didier Júnior2, consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pelo seu exercício prévio, pouco importando se fora bem ou mal exercida. Segundo o doutrinador, ela decorre da ideia da impossibilidade e inutilidade de se repetir determinado ato processual: A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade/poder processual, em razão de essa faculdade ou esse poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. já se praticou o ato processual pretendido, não sendo possível corrigi-lo, melhorá-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder pelo exercício dele. Essa preclusão decorre da ideia de que não se deve repetir ato processual já praticado, encontrando fundamento normativo, para as partes, no art. 200 do CPC, que se refere à produção de efeitos imediatos com a prática atos processuais pela parte, exaurindo-se o exercício do respectivo poder. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte oferece sua contestação ou interpõe seu recurso de apelação no quinto dia do prazo (que é de quinze dias), mas esquece de deduzir um argumento importante; como já exerceu e consumou seu direito de recorrer, não pode, nos dez dias restantes do prazo, corrigir, melhorar ou repetir a contestação/recurso. Na hipótese dos autos, observa-se que o DISTRITO FEDERAL já interpôs outro agravo de instrumento anteriormente, com a finalidade de impugnar a mesma decisão objeto do recurso em apreço. Dessa forma, não se conhece da matéria que já é objeto de outro agravo de instrumento interposto pela mesma parte, referente a decisão do mesmo processo de origem, por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e em razão da preclusão e consumativa, consoante a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA UNICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte agravante interpôs novo agravo de instrumento, com o conteúdo idêntico ao anterior, que não foi conhecido por decisão monocrática desta Relatora, em razão da deserção. 2. Decorre do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal a impossibilidade de a parte submeter novamente ao segundo grau de jurisdição decisão impugnada em recurso anterior. 3. Inexiste cerceamento de defesa, uma vez que o princípio da unirrecorribilidade decorre da legislação processual vigente, cuja observância constitui verdadeira imposição do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1752487, 07087030420238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. RAZÕES E PEDIDOS IDÊNTICOS. RECURSO PREJUDICADO. RECURSO ANTERIOR. COINCIDÊNCIA DE MATÉRIA. UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO POR RELATOR DE RECURSO. JUÍZO OFICIADO. NOVA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Quando já exercido o efetivo contraditório e diante da identidade das razões e das pretensões manifestadas no agravo interno e no agravo de instrumento interpostos pela mesma parte, resta prejudicado o agravo interno pelo julgamento do primeiro recurso. 2. Não se conhece da matéria que já é objeto de outro agravo de instrumento interposto pela mesma parte referente a decisão do mesmo processo de origem, por violação ao princípio da unirrecorribilidade e em razão da preclusão e consumativa. 3. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Assim, não cabe o Juízo reapreciar pedido de gratuidade de justiça já concedido por relator de agravo de instrumento, especialmente quando a decisão foi previamente oficiada e juntada aos autos de origem. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1723865, 07082301820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, rejeito as preliminares arguidas pelo recorrente e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto caracterizada a violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal a respeito da matéria debatida no mérito do recurso e em razão da preclusão consumativa. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023 às 18:26:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora